Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA DIFERIDA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CONVÊNIO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. BENEFÍCIO EFETIVO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA CONTRATANTE. ADVENTO DO TERMO FINAL. VÍNCULO ENCERRADO. COMPRA POSTERIOR. SOLIDARIEDADE NÃO DEMONSTRADA. DESBLOQUEIO. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.

1. É incontroverso que a Agravante e a devedora principal firmaram Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, cujo vínculo perdurou de 2/10/2012 a 22/1/2020, conforme reconhecido pela própria Recorrente e comprovado pela informação fornecida pelo Banco Central – BACEN.

2. Da análise do referido Convênio, é nítida a assunção expressa, pela contratante, da responsabilidade perante terceiros. Ainda que assim não fosse, o art. 2o da Resolução no 3.954 do BACEN prevê a responsabilidade do contratante de correspondente cambial pelo atendimento prestado aos consumidores.

3. No caso em exame, as compras de moeda estrangeira foram realizadas em datas posteriores ao término da vigência do referido Convênio de Correspondente Cambiário.

4. Neste momento, em que a instrução processual ainda não foi realizada de forma ampla, o critério mais adequado para averiguar a responsabilidade solidária entre as empresas é a data em que os consumidores contrataram as moedas estrangeiras, a serem entregues posteriormente.

5. A cláusula contratual que estabelece a prestação de contas diária entre a corresponde e a contratante permite concluir que a instituição financeira beneficiada pelos pagamentos dos consumidores foi aquela cujo convênio estava vigente na data em que os Autores efetivamente compraram as moedas, independente do período convencionado para a entrega.

6. Na data em que os consumidores contrataram, era a instituição financeira com vínculo ativo que respaldava a atividade cambial realizada pela correspondente, inclusive sob os critérios da exclusividade e ampla publicidade, contratualmente estabelecidos.

7. A análise das cláusulas contratuais indica que o diferimento da entrega da moeda não afasta a responsabilidade da empresa contratante da correspondente cambial.

8. Comprovado que alguns dos Autores/Agravados firmaram acordo com a devedora principal, somente a ampla instrução probatória permitirá apurar a efetiva responsabilidade de cada um dos Réus.

9. Em uma análise ainda incipiente das provas, não se pode imputar responsabilidade solidária à Agravante por contrato de aquisição de moeda estrangeira celebrado depois do término do convênio de correspondente cambiária com a devedora principal.

10. Por consequência, a constrição de ativos financeiros da Recorrente é medida prematura, que atinge sobremaneira as atividades empresariais dela e prejudica os próprios consumidores.

11. Deve-se considerar que o bloqueio indevido do patrimônio da suposta devedora solidária também atinge os consumidores que têm direito ao arresto, por terem adquirido a moeda quando o convênio entre as empresas estava, de fato, vigente. A cada constrição, obviamente menos patrimônio resta para atender ao pleito de tamanho número de vítimas, conforme tem sido noticiado em processos similares.

12. Agravo de Instrumento conhecido e provido.